Tribunal: TJPA
Processo: 0801462-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801462-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO
Nº 0801462-26.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA (OAB/PA nº19782 E LEILA VANIA BASTOS RAIOL, (OAB/PA nº25.402)

PACIENTE:

MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.814.0015

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS

CORPUS COM MEDIDA LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO FARINHA. ASSOCIAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MANTENEDORES DA PRISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.Improcede a alegação de delonga excessiva para o encerramento da instrução criminal ante a complexidade do feito, quando a eventual demora foi ocasionada por envolver diferentes condutas delituosas praticadas por 19 réus, presos em momentos distintos que demanda elevado número de testemunhas e precatórias, de modo que o processo segue seu curso dentro do viável, restando plausível, no momento, o não reconhecimento da ilegalidade aduzida.

2. Ordem parcialmente conhecida e, na esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor de
MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA,
que responde a ação penal perante o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.8107134), que,
ipsis literis
:

“O Paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos crimes de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal e o crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e a prática do delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, caput, e § 1°, II, da Lei 9.613/98, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro, em concurso material, tendo sido preso em 13.04.21, após expedição de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 2ª Vara criminal de Castanhal.

A primeira audiência ocorreu no dia 22.11.2021, onde foram ouvidas todas as testemunhas arroladas pelo Paciente, tendo em vista que este requereu tão somente as mesmas testemunhas solicitadas pelo Ministério Público – MP. Tendo em vista não haver mais testemunhas do Paciente a serem ouvidas, de o Paciente se encontrar preso há 9 (nove) meses, de terem surgido fatos novos na audiência, que demonstram a total ausência de envolvimento deste com o fato criminoso e da total ausência de risco ao processo em sua liberdade, e de que foram agendadas audiências para os dias 08.02.22, 10.02.22, 17.02.22, 23.02.22, 24.02.22, 03.03.22, 09.03.22, 16.03.22, 22.03.22, 23.03.22 e 29.03.22, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Contudo, a autoridade coatora negou o pedido, desmarcou as audiências e declinou a competência para a Vara de Combate às Organizações Criminosas da Capital – Belém – PA, enquanto o Paciente permanece preso indevidamente, visto não preencher os requisitos para ser mantido em prisão preventiva, restando evidente o excesso de prazo para conclusão da instrução processual, tendo em vista que ainda restam mais de 100 (cem) testemunhas a serem ouvidas, sem sequer existir data marcada de audiência.

É notório o excesso de prazo demonstrada no presente caso, de Paciente preso há 9 (nove) meses, e que preenche todos os requisitos para obter a liberdade. Insta esclarecer que o Paciente é primário, não possuindo condenação contra si transitada em julgado, possui emprego lícito de gerente do Banco do Brasil, formação em nível superior e residência fixa; devendo responder às acusações em liberdade, tendo em vista que não configura qualquer risco à sociedade ou ao andamento do processo, não estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva.

Com isso, esta defesa apresenta este remédio Constitucional para que seja garantida a proteção de um direito fundamental do Paciente.”

Requer

ao final “
a revogação da prisão preventiva aplicada ao Paciente MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA com aplicação de medidas cautelares, com fulcro no art. 319 do CPP”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 8300570/ 8302406
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo “
parcial conhecimento
, e no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de M
AURICIO ARAUJO DE SOUZA
face da inexistência de constrangimento ilegal.

O impetrante apresentou, por duas vezes, Pedido de Reconsideração da Liminar (Id. 8670898, 23/03/2022 e Id. 8945418, 08/04/2022), tendo ambos sido indeferidos através do despacho Id. 8988830.

Apresentou, ainda, terceiro pedido de reapreciação de liminar sob o argumento de excesso de prazo, em virtude da inviabilidade no Sistema Pje de remessa do Conflito de Competência à segunda instância.

É o breve relatório.

VOTO

O paciente é réu na ação penal relativa à notória “Operação Farinha”. Nessa empreitada delitiva, na condição de
funcionário de uma instituição financeira (Banco do Brasil), supostamente recebeu valores do grupo criminoso (um total de três vezes o valor de sua remuneração) para facilitar a movimentação e ocultação dos valores do grupo, restando claro para o juízo coator a atuação no delito de lavagem de capitais.

No presente
writ
, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA com aplicação de medidas cautelares, sob o fundamento de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois se encontra preso desde abril de 2021, afirmando que,
não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal, nem se furtará da aplicação da lei penal, sobretudo, ante a ausência nos autos de elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade do paciente, diante da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Preliminarmente, registro que o impetrante apresentou novo pedido de reanálise de liminar
sob o argumento de excesso de prazo, em virtude da inviabilidade no Sistema Pje de remessa do Conflito de Competência à segunda instância.

Ocorre que o presente
habeas corpus
está devidamente instruído, portanto, apto para julgamento. Assim, considerando que o pedido sob a alegação de excesso de prazo se confunde com as razões do mérito deixo para analisar as referidas alegações no mérito do presente habeas corpus.

Pois bem,
como bem destacado no parecer ministerial, o presente writ apresenta os mesmos argumentos e pedidos dos

demais
habeas corpus
impetrados pelo paciente (0803690-08.2021.8.14.0000, 0803293-46.2021.8.14.0000, 0808068-07.2021.8.14.0000), com exceção do excesso de prazo, todos com ordens denegadas, à unanimidade.

Nesse sentido, conheço parcialmente a ordem e passo à análise do mérito tão somente acerca do excesso de prazo alegado.

Assim, destaco que o paciente foi preso em 19/04/2021, juntamente com outros 18 réus,
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
artigos 33, 35, da lei 11.343/2006, artigo 1º, caput, e § 1°, II, da Lei 9.613/98, c/c art. 71

e 317 do CP
. Que em decisões pretéritas, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, o juízo de piso entendeu pela manutenção da prisão preventiva, sendo a última decisão proferida em 04/02/2022.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. (...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...)

VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006.

OPERAÇÃO MASTER.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese referente à nulidade ante a incompetência do juízo está prejudicada, pois, nos moldes do parecer ministerial, o "aludido conflito entre os juízos em questão já foi decidido pelo TJPE em 21/8/2019, tendo o acórdão sido publicado no DJE de 28/8/2019. Além disso, observa-se do respectivo acórdão, que a 2ª Câmara Criminal do TJPE, por unanimidade, julgou procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, ou seja, o da 13ª Vara Criminal do Recife". 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto o paciente "é um dos líderes do núcleo SUL desta operação, segundo na cadeia de comando [...]", além de possuir "vasto histórico criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes". Dessarte, evidenciada está a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017).
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a prisão foi decretada em janeiro de 2019. Com efeito, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 36 réus, além de ter sido suscitado conflito negativo de jurisdição
, que inclusive já foi julgado pela Corte de origem. E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, a continuação da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5/3/2020, circunstâncias essas que afastam, ao menos por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ - HC: 524901 PE 2019/0227306-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) – Destaquei.

In casu
, o feito originário é de alta complexidade: (I) pela quantidade de acusados, em número de 19 (dezenove) – estando um deles ainda foragido –, com procuradores distintos; (II) pela gravidade e número de delitos praticados (tráfico de entorpecente interestadual, onde houve a apreensão de meia tonelada de cocaína e cifras milionárias), e; (III) pela dificuldade de formação do conteúdo probatório nos crimes praticados nesse tipo de esquema criminoso, envolvendo perícias de diferentes modalidades e cujo rol de testemunhas é de aproximadamente 105 (cento e cinco) pessoas.

Além disso, a complexidade da ação originária é evidenciada pela dedução de inúmeros pedidos incidentais formulados pela defesa dos réus no curso da ação, bem como, recentemente, pela necessidade de resolução de conflito de competência suscitados nos autos originários.

Essa complexidade se justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

Nesse sentido, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI que:

"(...) inexiste um
prazo
determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é que perdure, até quando seja necessário, durante a
instrução
, não podendo, é lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
(...) dentro da razoabilidade, havendo necessidade, não se deve estipular um
prazo
fixo para o término da
instrução
, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no
Código de Processo Penal
para que a colheita de provas se encerrasse (...)" (Nucci, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
comentado. 5ª ed. São Paulo: RT, 2006, pág. 607) (Destaque nosso).

De igual modo, é necessário registrar que a presente ação penal foi deflagrada em pleno cenário pandêmico mundial (a denúncia foi ofertada em
21/05/2021
), no qual o Judiciário foi obrigado a adotar medidas peculiares a fim de obstar a propagação da COVID-19, fator importante a justificar eventual atraso que tenha, outrora, sido observado no procedimento, especialmente devido às necessárias suspensões de prazos processuais e expediente forense, tudo concorrendo a justificar a delonga processual.

Constata-se, portanto, que o processo tem tido regular tramitação, não havendo que se falar em desídia do magistrado ou da acusação na condução do feito, de modo que, eventual demora para sua conclusão se justifica em razão das peculiaridades do caso, considerando a gravidade e ainda que no processo figuram 19 acusados com defensores distintos e com mais de 100 testemunhas.

Portanto, pelos argumentos expostos alhures e em consonância com o parecer Ministerial, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do Paciente em virtude de
excesso
de
prazo
.

Pelo exposto e, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem e na parte conhecida a denego.

É como voto.

Belém,

de julho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

Relator

Belém, 19/07/2022